Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704971-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULIMA RODRIGUES DO PRADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o julgamento do tema 1.085/STJ, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator